Tribunal: TJMT
Processo: 1018062-83.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018062-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0019-04 (AGRAVANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (AGRAVANTE), MARINA SCAFF FERRO SCHWABE - CPF: 053.288.111-78 (AGRAVADO), MONICA SCAFF FERRO SCHWABE - CPF: 053.288.461-25 (AGRAVADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Medidas executivas atípicas. Suspensão de
cnh
. Apreensão de passaporte. Bloqueio de cartões de crédito. Art. 139,
iv
, do
cpc
. Tema 1137/
stj
. Ausência de indícios de ocultação patrimonial. Insolvência real. Caráter meramente punitivo das medidas. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por exequentes contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão de passaportes e bloqueio de cartões de crédito das executadas. Os agravantes sustentam o esgotamento dos meios executivos típicos, a existência de indícios de ocultação patrimonial e a possibilidade jurídica das medidas à luz do art. 139, IV, do CPC, postulando sua implementação até a satisfação integral do crédito exequendo.

Ii
. Questão em discussão

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos estabelecidos pelo Tema 1137 do STJ para a adoção de medidas executivas atípicas; e (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório revela ocultação de patrimônio
expropriável
apta a justificar medidas coercitivas indiretas ou apenas situação de insolvência real das executadas.

Iii
. Razões de decidir

3.
O art. 139, IV, do CPC admite a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os requisitos fixados pelo Tema 1137 do STJ, especialmente a subsidiariedade, a proporcionalidade, a fundamentação adequada e o contraditório.

4.
Os meios executivos típicos foram previamente esgotados, tendo as pesquisas patrimoniais realizadas por SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD se mostrado infrutíferas para a satisfação do crédito.

5.
A deficiência de fundamentação da decisão agravada não impõe sua cassação quando o Tribunal dispõe de elementos suficientes para apreciar diretamente a controvérsia e suprir a motivação, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da duração razoável do processo.

6.
As medidas executivas atípicas pressupõem a existência de indícios concretos de que o devedor possui patrimônio
expropriável
e o oculta, de modo a justificar a utilização de mecanismos coercitivos indiretos.

7.
A ampla investigação patrimonial realizada nos autos não identificou bens ocultos ou patrimônio passível de constrição, tendo resultado infrutífera inclusive a diligência de constatação realizada no escritório profissional de uma das executadas.

8.
A existência de múltiplas execuções igualmente frustradas e o encerramento da atividade rural por inviabilidade econômica constituem elementos que corroboram a hipótese de insuficiência patrimonial efetiva, e não de ocultação de bens.

9.
As alegações de ostentação patrimonial baseadas em publicações em redes sociais e em bem de autenticidade não comprovada não constituem prova robusta apta a demonstrar patrimônio oculto.

10.
Na ausência de elementos concretos indicativos de blindagem patrimonial, a suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito deixam de exercer função coercitiva e assumem caráter meramente aflitivo e punitivo, incompatível com os parâmetros fixados pelo Tema 1137 do STJ.A autorização anterior de diligências voltadas à localização de bens não vincula o deferimento de medidas coercitivas mais gravosas, as quais exigem suporte probatório mais consistente acerca da existência de patrimônio oculto.

Iv
. Dispositivo e tese

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige a demonstração de indícios concretos de que o executado possui patrimônio
expropriável
e o oculta deliberadamente.

2.
O esgotamento dos meios executivos típicos constitui requisito necessário, mas não suficiente, para a imposição de medidas executivas atípicas.

3.
A inexistência de elementos concretos indicativos de ocultação patrimonial afasta a legitimidade de medidas coercitivas indiretas, que passam a ostentar caráter meramente punitivo.

4.
A suspensão de CNH, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito devem observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, menor onerosidade do executado e efetividade da execução.

5.
A insuficiência patrimonial efetiva do devedor não autoriza a imposição de medidas executivas atípicas destinadas exclusivamente a constrangê-lo ao pagamento.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4º, 139, IV, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1137; STJ, REsp 1.788.950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma; STF, ADI 5941; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.957.953/RJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
AGRÍCOLA ALVORADA S.A.
e
RICARDO
BATISTA DAMÁSIO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1001309-76.2022.8.11.0037
, que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, na apreensão dos passaportes e no bloqueio dos cartões de crédito das executadas.

A demanda de origem é ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, lastreada em Cédula de Produto Rural (CPR n. 34/2022 — soja), julgada procedente e posteriormente convertida em cumprimento de sentença das verbas sucumbenciais (honorários advocatícios e custas), cujo débito, atualizado, perfaz R$ 1.168.211,01 (um milhão, cento e sessenta e oito mil, duzentos e onze reais e um centavo).

A exequente requereu a suspensão da CNH, a apreensão dos passaportes e o bloqueio dos cartões de crédito
.

A decisão agravada indeferiu as medidas postuladas, ao reputá-las desproporcionais e inaptas a contribuir para a efetiva satisfação do crédito perseguido. Consignou o Juízo de origem tratar-se de ato meramente punitivo, que não atinge o patrimônio da parte executada, mas interfere diretamente em aspectos essenciais de sua vida civil, além de violar os direitos fundamentais de locomoção e à dignidade da pessoa humana.

Nas razões recursais,
os agravantes
sustentam, em síntese: (i) o esgotamento dos meios executivos típicos (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sem êxito na satisfação do crédito; (
ii
) a existência de indícios de ocultação patrimonial e de padrão de vida incompatível com a alegada insolvência; (
iii
) a violação ao precedente vinculante firmado no Tema 1137/STJ e o vício de fundamentação da decisão agravada; e (
iv
) a constitucionalidade das medidas, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5941. Pleiteiam a concessão de efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso para a adoção das medidas até a quitação integral do débito.

Submetido a este Relator o pedido de antecipação da tutela recursal, foi ele
indeferido
(Id. 364896371), à míngua de
periculum in mora
, consignando-se que as medidas postuladas ostentam natureza eminentemente coercitiva e que eventual reavaliação de sua adequação deveria ocorrer após o regular contraditório.

Regularmente intimadas,
as agravadas
apresentaram contraminuta (Id. 370668361), na qual sustentam: (i) que as medidas teriam caráter exclusivamente punitivo e nenhuma efetividade; (
ii
) que não há ocultação, mas insolvência real, decorrente do insucesso da atividade rural — encerrada por não conseguirem adimplir sequer o arrendamento —, evidenciada pela pluralidade de execuções igualmente frustradas e pelo resultado infrutífero da constatação já realizada em seu escritório profissional; (
iii
) que a prova de ostentação é frágil e descontextualizada; e (
iv
) invocam a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que exige a demonstração de efetividade da medida (
AgInt
no
AREsp
1.957.953/RJ e REsp 1.788.950/MT). Pugnam pelo desprovimento.

Por se tratar de interesse individual disponível, de cunho exclusivamente patrimonial, dispensou-se o parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Da admissibilidade

O recurso é próprio e tempestivo, devidamente preparado (Id. 363486890). Cuidando-se de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, é cabível o agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Dele conheço.

2. Do mérito

2.1. Da delimitação da controvérsia e do marco normativo

A controvérsia cinge-se a definir se, no caso concreto, é cabível a adoção das medidas executivas atípicas postuladas — suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito —, à luz do art. 139, IV, do CPC e dos parâmetros fixados no Tema 1137/STJ. Anote-se, desde logo, que a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC e a admissibilidade, em tese, de tais medidas não estão em discussão.

Ao julgar o Tema 1137, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;
ii
) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;
iii
) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;
iv
) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.

A esses critérios soma-se a diretriz consolidada no REsp 1.788.950/MT (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma), que estabelece a premissa lógica indispensável dessas medidas — a existência de indícios de que o devedor
possui
patrimônio
expropriável
e o oculta:

[...]
A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio
expropriável
, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da

proporcionalidade
.

Vale dizer: a medida coercitiva indireta volta-se a dobrar a vontade de quem
pode
pagar e se oculta; demonstrada a ausência real de bens, ela perde a natureza coercitiva e assume feição meramente punitiva da insuficiência patrimonial, desvirtuando a finalidade da norma e contrariando a ponderação imposta pelo Tema 1137.

2.2. Da subsidiariedade (Tema 1137, item
ii
)

O requisito está atendido. É incontroverso — e esta Câmara já o reconheceu por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1039979-95.2025.8.11.0000 — que os meios executivos típicos foram esgotados sem êxito: o SISBAJUD resultou no bloqueio de valores irrisórios, o RENAJUD não localizou veículos e o INFOJUD não conduziu à satisfação do crédito.

2.3. Da fundamentação da decisão agravada (Tema 1137, item
iii
)

Assiste razão parcial aos agravantes quanto à concisão da decisão de origem, que se valeu de fórmulas genéricas. Tal circunstância, porém, não impõe o provimento. Encerrado o contraditório recursal e presentes nos autos os elementos necessários ao julgamento, cabe a este Tribunal, no exercício de sua cognição plena sobre a matéria devolvida, suprir a fundamentação e decidir desde logo, em prestígio à primazia da resolução de mérito (art. 4º do CPC) e à duração razoável do processo, sendo desnecessária a cassação do ato para que o juízo de origem reaprecie questão cujo desfecho correto é o mesmo.

2.4. Do ponto decisivo: ausência de indícios de ocultação e a insolvência real (Tema 1137, itens i e
iv
)

Reside aqui o cerne da controvérsia, e nele a pretensão recursal não se sustenta. Como visto, as medidas coercitivas atípicas pressupõem indícios concretos de patrimônio
expropriável
ocultado. No caso dos autos, contudo, o conjunto probatório aponta em sentido diametralmente oposto.

Com efeito, a investigação patrimonial ampla já deferida nestes autos — abrangendo a expedição de ofícios a órgãos públicos e a constatação no escritório profissional da executada Mônica — resultou
infrutífera
quanto à localização de patrimônio oculto. A isso se somam a existência de diversas outras execuções igualmente frustradas contra as executadas e o encerramento da atividade rural por inviabilidade econômica, tendo elas deixado de adimplir o próprio contrato de arrendamento. A prova de ostentação invocada pelos agravantes — postagens em redes sociais e bem de autenticidade não comprovada — mostra-se frágil e não infirma esse quadro.

Tem-se, pois, hipótese que se amolda, com precisão, à do REsp 1.788.950/MT — oriundo deste mesmo Estado e em que o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso indeferiu medidas idênticas, sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça —, isto é, quadro indicativo de
ausência real de bens, e não de ocultação
. Nesse contexto, a suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito “até a quitação integral do débito” não ostentariam aptidão coercitiva — não há vontade a ser dobrada por quem não dispõe de meios —, assumindo caráter exclusivamente aflitivo e punitivo, vedado pela jurisprudência e incompatível com a ponderação entre a efetividade e a menor onerosidade exigida pelo Tema 1137.

2.5. Da distinção quanto ao Agravo de Instrumento n. 1039979-95.2025.8.11.0000

Não há contradição entre o provimento daquele recurso e o desprovimento deste. Lá se cuidava de medida instrutória de baixa intensidade — expedição de ofícios para
localizar
bens —, justificável diante de mera suspeita; aqui se cuida de medidas coercitivas graves, que reclamam patamar probatório superior. E o pressuposto destas — a existência de patrimônio oculto e
expropriável
— restou,
na espécie,
enfraquecido
justamente pelo resultado infrutífero da investigação então autorizada, a confirmar que o caso é de insuficiência patrimonial, não de blindagem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantido o indeferimento das medidas executivas atípicas por fundamento diverso, ressalvada a possibilidade de renovação do pedido caso sobrevenham elementos concretos de ocultação de patrimônio
expropriável
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026